Tribunal: STF
Processo: RE 1562480
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pela ora recorrente e outro réu, proferiu acórdão (eDOC 422, p. 1-56), de cuja ementa destaco:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, §3º C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI nº 8.069/90). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    (...)



    RECURSO DA RÉ NAYARA FERREIRA DE CAMARGO (2). 



    1. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANDO À AUTORIA DOS CRIMES. 1.1. TENTATIVA DE LATROCÍNIO (1º FATO). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VÍTIMA QUE RELATOU COM PRECISÃO COMO A AÇÃO DELITUOSA OCORREU. RÉ E ADOLESCENTE QUE ABORDARAM A VÍTIMA EM UM POSTO DE GASOLINA NA CIDADE DE PONTA GROSSA/PR, SOLICITANDO UMA CARONA EM SEU CAMINHÃO ATÉ À CIDADE DE CURITIBA/PR. VÍTIMA QUE CONCEDEU A CARONA E, AO PARAR PARA DEIXAR A APELANTE E A ADOLESCENTE NO LOCAL INDICADO POR ELAS, FOI ABORDADA POR DOIS HOMENS, OS QUAIS ANUNCIARAM O ASSALTO. VÍTIMA QUE REAGIU E FOI BALEADA, PORÉM SOBREVIVEU. APARELHO CELULAR DA APELANTE ENCONTRADO DENTRO DO CAMINHÃO DA VÍTIMA. PERÍCIA AUTORIZADA PELO MAGISTRADO SINGULAR AO RECEBER A DENÚNCIA. REVELADAS DIVERSAS FOTOS DE CAMINHÕES E CONVERSAS SOBRE ABORDAGENS E SUBTRAÇÃO DE CARGAS DE CAMINHÕES. NEGOCIAÇÃO DOS ASSALTOS COM NÚMERO PERTENCENTE AO GENITOR DO CORRÉU EDSON RIBAS VIDAL. GENITOR DO CORRÉU CONFIRMOU, EM FASE INVESTIGATÓRIA, QUE O NÚMERO DO CELULAR COM QUEM A RÉ TROCAVA MENSAGENS E LIGAÇÕES PERTENCIA AO CORRÉU EDSON. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ACESSO, PELOS POLICIAIS, ÀS MENSAGENS CONTIDAS NO CELULAR DA APELANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COLHEITA DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO HÁBEIS A ESCLARECER A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO. CIRCUNSTÂNCIA QUE PERMITIU A ORIENTAÇÃO INICIAL DA LINHA INVESTIGATÓRIA. ART. 5º, INC. XII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA ‘COMUNICAÇÃO DE DADOS’ E NÃO ‘DOS DADOS’ (HC 91.867/STF). PERÍCIA POSTERIORMENTE AUTORIZADA PELA AUTORIDADE JUDICIAL, QUE AUXILIOU NA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS, SE PERMITINDO CHEGAR À CONCLUSÃO INEQUÍVOCA DA AUTORIA DA RECORRENTE PELO DELITO PERPETRADO. RELATÓRIO DA OPERADORA DE TELEFONIA DEMONSTRA AS LOCALIZAÇÕES DA RÉ E DO CORRÉU, BEM COMO AS TROCAS DE MENSAGENS ENTRE ELES E A ADOLESCENTE. RELEVANTE VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA QUANDO SOMADA A OUTRAS PROVAS, NOTADAMENTE, A PERICIAL. NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. 1.2. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELANTE QUE CONTOU COM O AUXÍLIO DA ADOLESCENTE K.E.O. PARA VIABILIZAR A PRÁTICA DELITIVA. DELITO QUE SE CONSUMA COM A MERA PARTICIPAÇÃO DE MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS NA INFRAÇÃO PENAL. CRIME FORMAL ENTENDIMENTO DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 500 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. DOSIMETRIA DA PENA. 2.1. TENTATIVA DE LATROCÍNIO (1º FATO). 2.1.1. PENA-BASE ELEVADA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES QUE TORNA A CONDUTA MAIS REPROVÁVEL. VÍTIMA QUE PERMANECEU INTERNADA POR VÁRIOS DIAS E FOI SUBMETIDA À CIRURGIA. AUMENTO ESCORREITO. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA BASILAR. 2.1.2. PENA INTERMEDIÁRIA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES DA PENA. PENA INTERMEDIÁRIA MANTIDA. 2.1.3. TERCEIRA FASE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA). MAGISTRADO SINGULAR QUE APLICOU A FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM 1/3 (UM TERÇO), EM RAZÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PLEITO DEFENSIVO PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA EM 2/3 (DOIS TERÇOS). CONSIDERÁVEL ITER CRIMINIS PERCORRIDO. AÇÃO DELITUOSA QUE TERIA SE CONSUMADO CASO A VÍTIMA NÃO TIVESSE CONSEGUIDO ARRANCAR O CAMINHÃO QUANDO FOI BALEADA. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA QUE SE REVELA ADEQUADA. NÃO ACOLHIMENTO. CARGA PENAL MANTIDA. 2.2. CORRUPÇÃO DE MENORES (2º FATO). PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. 2.3. CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 70 DO CÓDIGO PENAL) RECONHECIDO ENTRE OS DELITOS DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. JUIZ A QUO ELEVOU A PENA DO CRIME MAIS GRAVE (LATROCÍNIO) EM 1/6 (UM SEXTO). QUANTIDADE DE PENA RESULTANTE, TODAVIA, PREJUDICIAL À RÉ. AUMENTO APLICADO QUE EXCEDE AO QUE SERIA CABÍVEL PELA REGRA DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). INTELIGÊNCIA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. IMPERIOSO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO ENTRE OS DELITOS PERPETRADOS (ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, CP). PENA REDUZIDA. 3. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO, ANTE A QUANTIDADE DE PENA RESULTANTE (ACIMA DE 8 ANOS). 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFESA DATIVA EM GRAU RECURSAL. VERBA DEVIDA. FIXAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 15/2019 – SEFA/PGE. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM MEDIDA DE OFÍCIO, APENAS PARA REDUZIR A PENA, ANTE O RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO ENTRE OS DELITOS DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL.” (eDOC 422, p. 1-5; grifos originais)



    Os primeiros e segundos embargos de declaração opostos pela ora recorrente foram rejeitados (eDOC 443, p. 1-14; eDOC 461, p. 1-9).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 490, p. 1-60), porquanto “foram contrariados e afrontados diretamente os seguintes dispositivos Constitucionais: artigo 5º, incisos X, XII, XXII, XXXIV ‘a’ , XXXV, XLVI, XLVII ‘b’ e ‘e’ , LIV, LV, LVI, LVII, LXI LXXIX e art. 93, IX da CF”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 470, p. 1-65). 



    A 1ª Vice-Presidente do TJ/PR admitiu os citados recursos (eDOCs 483 e 503). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 2.057.402/PR (eDOC 521, p. 1-15), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pela ora recorrente (eDOC 546, p. 1-16). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 552, p. 1). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo parcial conhecimento do recurso extraordinário e pelo desprovimento da extensão conhecida, assim como pela não concessão da ordem de ofício, porquanto ausentes os requisitos legais” (eDOC 559, p. 1-15)



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    ‘(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.’ (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, assevere-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.431.397 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.481.839 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024; dentre outros.



    Ainda que assim não fosse, acentue-se, porque legítimo e conforme a jurisprudência desta Corte, a manifestação do Parquet federal (eDOC 559, p. 1-15), de cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. REPERCUSSÃO GERAL INEXISTENTE. TEMA Nº 660-RG. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INVIÁVEL ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DOMÍNIO DO FATO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. CADEIA DE CUSTÓDIA ATENDIDA. PROVAS INDEPENDENTES E SUFICIENTES PARA FORMAÇÃO DE CULPA. SOBRESTAMENTO PREJUDICADO. PARCIAL CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. 



    1. O plenário dessa Suprema Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta inexatidão valorativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59/CP, na fundamentação da fixação da pena-base, dada sua natureza infraconstitucional - Tema 660 de repercussão geral. 



    2. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para suprimir eventual omissão, em claro desatendimento à necessidade de prequestionamento explícito - Súmulas 282/STF e 356/STF.



    3. A defesa não logrou fazer inteligível a exata violação aos inúmeros dispositivos constitucionais arrolados, o que torna o recurso inadmissível - Súmula 284/STF. 



    4. O acórdão fundamenta-se em elementos probatórios consistentes e salienta a importância do relato da vítima, consoante às demais provas, inexistindo dúvidas acerca da autoria ou da materialidade. 



    5. O domínio do fato resta comprovado tanto pela inexistência de coação, visto o domínio da condenada sobre a ocorrência do crime por meio de ações diretas, como pela refutação, pelo Tribunal a quo, da alegação de menor participação ou menor importância dos atos da recorrente. 



    6. A tipificação mostra-se adequada, visto estarem evidenciados todos os elementos do tipo penal constante do art. 157/CP, caput e § 3º, parte final (em sua redação anterior), em sua modalidade tentada. 



    7. A análise do material que pode ter relação com a prática do delito, e que é coletado logo após o crime, é dever da autoridade policial, a fim de dar efetividade à atividade investigativa. 



    8. Eventual declaração de ilegalidade na colheita de provas não basta para se declarar nula a condenação, sobretudo porquanto alicerçada em outros elementos, independentes e suficientes para o juízo de formação de culpa.



    9. Prejudicada a requisição de sobrestamento para aguardar julgamento do tema nº 977 de repercussão geral, haja vista a conclusão do julgamento. 



    - Parecer pelo parcial conhecimento do recurso extraordinário e pelo desprovimento da extensão conhecida, assim como pela não concessão da ordem de ofício, porquanto ausentes os requisitos legais.” (eDOC 559, p. 1-2)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente RE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente